Tribunal: TJES
Processo: 5002076-49.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002076-49.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANTUIL ESMERO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5002076-49.2024.8.08.0008

EMBARGANTE:
WANTUIL ESMERO

EMBARGADO: BANCO
BMG
S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZ
O A PARTIR DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

WANTUIL ESMERO
opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID.
14738651
,
que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco requerido, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID.
15626038
), o embargante sustenta que existe omissão no Acórdão, so
b o argumento de que não foram analisadas as provas e os fatos que comprovam que o cartão de crédito nunca foi utilizado, e, ainda, que a assinatura digital não possui certificação pela ICP-Brasil. Pugna pela reforma do acórdão, para que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pelo banco.

O Banco embargado apresentou contrarrazões (ID. 15626042), alegando a intempestividade dos embargos declaratórios. No mérito, aduz que não há omissão no acórdão, devendo este ser mantido.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que
estes embargos declaratórios sequer merecem conhecimento.

Primeiramente, cumpre asseverar que o prazo para interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, é de 05 (cinco) dias. Ademais, conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, “
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”.
O
u seja, não há que se falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando as partes foram devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Em sendo assim, considerando que o Acórdão recorrido foi lido e publicado na sessão de julgamento realizada em
11/07/2025
, o prazo final para interposição do recurso seria em
18
/0
7
/202
5
. Porém, o recurso somente foi protocolado em 1
4
/0
8
/202
5, após o trânsito em julgado do acórdão, certificado ao ID. 15235001, e devolução dos autos ao juízo de origem.

Desta feita, em que pese o embargante alegue a tempestividade dos aclaratórios, o termo inicial do prazo, de forma alguma, deve ser a intimação da descida dos autos, como considerado pelo embargante, e sim, a data do julgamento, na forma do Enunciado 85 do FONAJE, como mencionado anteriormente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, porquanto intempestivos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)